Tribunal: STF
Processo: ARE 1140742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO POR FAC-SÍMILE. PETIÇÃO ORIGINAL NÃO PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL. RECURSO INEXISTENTE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é inexistente o recurso quando a petição original não é apresentada no prazo adicional instituído pelo art. 2º da Lei nº 9.800/1999. Precedentes.



    2.   Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.